Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-73.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002141-73.2020.8.14.0115

APELANTE: DENILSON LUCIANO DE JESUS SANTOS, CAIO MATOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: IGOR BORGES PEDRIEL, EDSON DA CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº
0002141-73.2020.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: NOVO PROGRESSO

APELANTE:
DENILSON LUCIANO DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DR. IGOR BORGES PEDRIEL- OAB/PA 27.653

APELANTE: CAIO MATOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. EDSON DA CRUZ DA SILVA OAB-PA 14.271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES
.

INDEFERIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº
0002141-73.2020.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: NOVO PROGRESSO

APELANTE:
DENILSON LUCIANO DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DR. IGOR BORGES PEDRIEL- OAB/PA 27.653

APELANTE: CAIO MATOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. EDSON DA CRUZ DA SILVA OAB-PA 14.271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

CAIO MATOS DO NASCIMENTO
e
DENILSON LUCIANO DE JESUS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, II c/c art. 71, ambos do CP, respectivamente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa; e 13 (treze) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento 26 (vinte e seis) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (Id. 9372176), que em 15/04/2020, por volta das 20h, os apelantes mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (pedaço de madeira), subtraíram da ofendida Vilma Francelina Fernandes uma motocicleta e uma bolsa com diversos pertences pessoais.

Depreende-se dos autos, que no mesmo dia e logo após os fatos acima mencionados, os recorrentes mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram dos ofendidos Juliana Vieira da Silva e Gino Santos uma motocicleta e um aparelho celular.

Extrai-se ainda, que em 15/04/2020, após o segundo delito, os apelantes se dirigiram ao posto de gasolina situado na Comunidade Alvorada da Amazônia e mediante violência e grave ameaça, munidos com simulacro de arma de fogo subtraíram da vítima Juliano Bernadino Lopes o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular.

Ato contínuo, na data supracitada, também utilizando o mesmo
modus operandi
, os recorrentes subtraíram das vítimas Jean Pitta Nespolo e Witor Hugo da Rosa Mota, um aparelho celular, dois cartões de crédito, uma motocicleta marca Yamaha/Lander XTZ250, ano/modelo 204/2015, cor laranja, placa QBL-7102 e o valor de R$80,00 (oitenta reais).

Por fim, os apelantes usando os mesmos meios, subtraíram do ofendido Paulo Sangaletti um aparelho celular e determinada quantia não especificada em dinheiro.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II c/c art. 71, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9372289), contra qual as defesas recorreram (Ids. 9372293; 9372286) pugnando por suas absolvições em razão da negativa de autoria e alegada insuficiência de provas, pela exclusão da majorante de concurso de agentes, e desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. 9372297 e 17532354).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (Id. 17738940)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição do delito de roubo contra o ofendido Paulo César Sangaletti (tese comum aos apelantes)

Pugnam os recorrentes por
suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo com relação ao delito de roubo praticado contra o ofendido
Paulo César Sangaletti
.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. 9372177).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id 9372264), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelo ofendido Paulo César Sangaletti em sede policial e pelas testemunhas em juízo (Id’s. 9372241 - mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da majorante de concurso de agentes (tese comum aos Apelantes)

Irresignados os Apelantes pugnam pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alegam e tentam fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo das diversas vítimas, das testemunhas, bem como da confissão dos recorrentes (Id. 9372241).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto. (Apelante CAIO MATOS DO NASCIMENTO).

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) através de violência; e c) através da redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja roubo e não furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as diversas vítimas ao descreverem em Juízo a conduta do Apelante no momento das abordagens foram claras ao relatar o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e fez menção de que portava uma arma de fogo e as agrediu na mesma ocasião em que subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante ao ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, praticado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

No caso dos autos, se depara claramente com a figuração de um crime de roubo pois, num gesto de intimidação, o Recorrente simulou estar de posse de uma arma de fogo, intimidando-os.

Nessa ocasião os ofendidos, sentindo-se amedrontados e ameaçados não reagiram, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante as ações criminosas, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024